Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido do credor para consulta ao sistema Sniper e o bloqueio da CNH da devedora em procedimento de cumprimento de sentença. Dentre os pedidos, o agravante requereu o provimento do recurso para deferir "a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes", questão que não foi objeto de requerimento ou debate na instância de origem. Ante eventual vício de inovação recursal, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403